Tribunal: TJSP
Processo: 1000005-41.2021.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
COMPRA E VENDA – Veículo usado – Vício oculto – Veículo fabricado em 2012 e adquirido em 2020 quando já contava com 105.300 km de uso – Veículo vistoriado pelo adquirente na data da venda – Aquisição do veículo no estado em que se encontrava – Problemas narrados pelo autor ligados a itens de manutenção e que sofreram desgaste compatível com a idade e tempo de utilização do veículo –

Ementa:
COMPRA E VENDA – Veículo usado – Vício oculto – Veículo fabricado em 2012 e adquirido em 2020 quando já contava com 105.300 km de uso – Veículo vistoriado pelo adquirente na data da venda – Aquisição do veículo no estado em que se encontrava – Problemas narrados pelo autor ligados a itens de manutenção e que sofreram desgaste compatível com a idade e tempo de utilização do veículo – Defeitos que não podem ser tidos como vícios ocultos – Sem pressuposto para a responsabilização – Ausente o dever de indenizar – Ação improcedente – Sentença mantida.

Apelação não provida.